Tribunal: TJDFT
Processo: 0068721-83.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0068721-83.2010.8.07.0001 AGRAVANTES: ÍMPAR-SERVIÇOS HOSPITALARES S.A, EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA AGRAVADOS: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, IMPAR-SERVIÇOS HOSPITALARES S.A DESPACHO ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A, EGA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e OUTRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante afirma negativa de prestação jurisdicional e acrescenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Já as demais recorrentes alegam que houve efetiva e correlata impugnação da tese firmada no v. Acórdão recorrido, não havendo que se falar em dissonância entre as razões recursais e os fundamentos do acórdão recorrido. Asseveram, ainda, que o tema em debate não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Pontuam, também, a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026